Tribunal: TJMT
Processo: 1031147-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031147-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME DA SILVA JUNIOR - CPF: 050.313.321-31 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1031147-70.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOÃO GUILHERME DA SILVA JÚNIOR.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO E CONCLUÍDO EM UM DIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de anulação do processo administrativo no 5247/2024, que resultou na cassação da Permissão para Dirigir (PPD) do recorrente, sob fundamento de inexistência de irregularidade na sanção imposta.

O recorrente sustenta ausência de notificação, celeridade irregular do procedimento e cassação prematura, antes do julgamento definitivo do recurso administrativo interposto contra a infração de trânsito originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cassação da PPD pode ocorrer antes do trânsito em julgado administrativo da infração de trânsito que lhe deu causa; (ii) verificar se a ausência de notificação específica sobre o processo de cassação viola o contraditório e a ampla defesa; e (iii) aferir se a tramitação do processo administrativo em um único dia compromete sua validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Permissão para Dirigir (PPD) tem natureza de licença precária e provisória, condicionada ao cumprimento do art. 148, §§ 2o e 3o, do CTB, que exigem conduta regular do condutor durante o período probatório.

A cassação da PPD antes do esgotamento das instâncias recursais administrativas viola o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, pois a infração que ensejou a penalidade ainda se encontrava sob recurso na JARI.

A ausência de notificação específica sobre a instauração e conclusão do processo administrativo no 5247/2024 afronta o art. 282 do CTB e a Súmula 312 do STJ, que exigem dupla notificação — da autuação e da aplicação da penalidade.

A tramitação do processo administrativo em apenas um dia (12/9/2024 a 13/9/2024) compromete a efetividade do contraditório e da ampla defesa, caracterizando vício formal grave.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN não pode afastar garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da CF/1988, devendo ser interpretada conforme a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cassação da Permissão para Dirigir (PPD) somente é válida após o trânsito em julgado administrativo da infração de trânsito que a fundamenta.

É nulo o processo administrativo de cassação de PPD instaurado sem notificação específica ao condutor.

O procedimento administrativo realizado em prazo incompatível com o exercício do contraditório e da ampla defesa viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, 265 e 282; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Recurso Inominado no 1019657-43.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/03/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 318083924), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender pela regularidade do procedimento administrativo e da sanção imposta ao reclamante, não havendo irregularidade no auto de infração.

O recorrente alega, em síntese, que obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 18/12/2023, com validade até 17/12/2024. Contudo, em 3/1/2025, em consulta ao aplicativo “CNH Digital”, descobriu que sua CNH havia sido cassada em 12/9/2024, por meio do processo administrativo no 5247/2024, em razão da infração de trânsito no DT00GG30MG, ocorrida em 6/4/2024, por "
dirigir sob a influência de álcool
".

Sustenta que o processo administrativo de cassação foi instaurado e concluído em apenas um dia (12/9/2024 a 13/9/2024), sem qualquer notificação prévia, e que o recurso administrativo contra a infração de trânsito ainda se encontra em julgamento na JARI, conforme extrato do DETRAN/NET (ID 318083912, pág. 2).

Argumenta, ainda, que a cassação da PPD está prejudicando sua vida profissional, inclusive sua participação em concurso público do Corpo de Bombeiros, para o qual foi aprovado, e que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada, confundindo o art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) com o art. 165-A (recusa ao teste do etilômetro).

Em contrarrazões (ID 318083930), o reclamado refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento administrativo no 5247/2024, que resultou na cassação da Permissão para Dirigir (PPD) do recorrente.

De início, cumpre esclarecer que a Permissão para Dirigir (PPD) possui natureza jurídica de licença precária e provisória, concedida ao condutor pelo período de um ano, conforme estabelece o art. 148, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assim, durante esse período probatório, o condutor deve demonstrar aptidão para a condução de veículos automotores, não apenas em termos técnicos, mas também no que tange ao respeito às normas de trânsito.

O §3o do mesmo artigo estabelece que "
a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
".

No caso em análise, o recorrente cometeu infração de natureza gravíssima (art. 165 do CTB - dirigir sob influência de álcool) durante o período de validade da PPD, o que, em tese, impediria a conversão da PPD em CNH definitiva.

Contudo, verifica-se que o demandado aplicou a penalidade de cassação da PPD com base em infração de trânsito que continua sendo discutida administrativamente, uma vez que o recurso à JARI encontra-se pendente de julgamento, conforme comprovado pelo extrato do DETRAN/NET juntado aos autos.

Embora o art. 28, §2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispense a instauração de processo administrativo específico para a não conversão da PPD em CNH definitiva, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis aos processos administrativos por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Nesse contexto, a interpretação não se sustenta quando confrontada com a hierarquia das normas jurídicas, pois uma resolução não pode se sobrepor à lei federal (CTB) e muito menos à CF/1988.

Dessa forma, a aplicação da penalidade administrativa de cassação da PPD antes do trânsito em julgado administrativo da infração que lhe deu causa viola o princípio da presunção de inocência, também aplicável, com as devidas adaptações, ao processo administrativo.

Assim, a imposição de penalidade administrativa antes do esgotamento das instâncias recursais administrativas configura violação ao devido processo legal.

Outro ponto relevante é a ausência de notificação específica ao recorrente sobre a instauração e conclusão do processo administrativo no 5247/2024.

Embora o DETRAN-MT alegue que o recorrente foi notificado da infração no momento da abordagem, não há comprovação de que tenha sido notificado especificamente sobre o processo de cassação da PPD.

O art. 282 do CTB estabelece que "
aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
".

No mesmo sentido é o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

A propósito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. [...] O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265). A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade. O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante"
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

"
RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual. A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF)
" (N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

A ausência de notificação específica sobre o processo de cassação da PPD configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

Ademais, chama atenção que o processo administrativo no 5247/2024 foi instaurado e concluído em apenas um dia (12/9/2024 a 13/9/2024), o que, por si só, já levanta dúvidas quanto à observância do devido processo legal.

Nesse contexto, o procedimento administrativo no 5247/2024, que resultou na cassação da PPD do recorrente, padece de vícios formais que comprometem sua validade, notadamente: a) a aplicação da penalidade antes do trânsito em julgado administrativo da infração que lhe deu causa; b) a ausência de notificação específica ao recorrente sobre a instauração e conclusão do processo de cassação da PPD; c) a celeridade excessiva na tramitação do processo administrativo, que foi instaurado e concluído em apenas um dia.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando a anulação do processo administrativo no 5247/2024 e o restabelecimento da validade da Permissão para Dirigir (PPD) do recorrente até o julgamento definitivo do recurso administrativo contra a infração de trânsito no DT00GG30MG.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025